Tribunal: STF
Processo: ARE 1271957
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 152/153):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO. INGRESSO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE. SÉRIE JÁ CURSADA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE ACESSO A EDUCAÇÃO. IMPROVIMENTO.
    1. Trata-se de apelação interposta pela UFPE contra sentença que confirmou a decisão que deferiu o pedido de liminar e concedeu a segurança para assegurar a matrícula do impetrante no 6º ano do ensino Fundamental do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, Recife/PE, no ano letivo de 2018.
    2. A questão devolvida ao Tribunal consiste em definir se o impetrante, por estar cursando o 6º ano do ensino Fundamental em 2017, pode ser matriculado para essa mesma série no Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE, no ano letivo de 2018.
    3. O Edital do processo seletivo para ingresso no 6º ano do ensino fundamental do colégio de aplicação do centro de educação da UFPE - RECIFE - PE, relativo ao ano de 2018, exigiu como condições para participar do certame que o aluno tivesse, no máximo, 12 anos completos até 21/12/2017 e que estivesse, em 2017, cursando o 5º ano (sistema de ensino adequado à Lei nº 11.274/2006, que estabelece o Ensino Fundamental em nove anos), conforme a Resolução n° 14/2016 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE. Constou, ainda, que " Atendendo ao princípio da isonomia, bem como no entendimento da Lei nº 9.394/1996, a Resolução n° 14/2016 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE vetará a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso estes já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2017 ".
    4. O nível de escolaridade previsto no edital deve ser considerado como exigência mínima de escolaridade, e não como cláusula restritiva de acesso à educação. Tal conclusão está em consonância com o princípio da razoabilidade e não enseja violação ao princípio da isonomia (art. 5º da CF), nem ao o artigo 205 da Constituição Federal, tendo em vista que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desta forma, garantido o direito à educação, não se cogita de ofensa à autonomia didático-científica e administrativa das Universidades, prevista no art. 207 da CF. Nesse sentido: PROCESSO: 08000704120174058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 22/09/2017; PROCESSO: 08001244220154058311, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 07/04/2017; PROCESSO: 08073471620144058300, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, JULGAMENTO: 30/06/2015; PROCESSO: 08029894220134058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 03/07/2014.
    5. O fato de o edital vincular as partes (art. 41 da Lei 8666/93) não impede que o seu conteúdo seja interpretado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sendo assim, é perfeitamente possível o controle da legalidade pelo Poder Judiciário, não se cogitando de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).
    6. A repetição do 6º ano não representa qualquer violação a direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente. A repetição do 6º ano pelo impetrante é uma decisão ponderada pelos pais do menor, levando-se em consideração outros benefícios advindos do ingresso no Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE.
    7. Assim, considerando que o impetrante logrou aprovação no certame dentro do número de vagas ofertadas (25ª colocação) e atendeu ao requisito da idade mínima, tendo em vista que completou 12 anos em 2017, deve ser assegurado o direito à matrícula e ao ingresso, de forma definitiva, no 6º ano do ensino fundamental para 2018 do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE.
    8. Apelação improvida. Sem condenação em honorários, por se tratar de processo de mandado de segurança.”
    No extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade aos arts. 2º, 5º, 37, 206, I, e 207 da Constituição da República.
    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se que “As normas contidas no edital devem submeter-se à lei de regência e a todos que desejaram submeter-se ao concurso assim devem observar. Se o candidato, por descuido próprio, não observou as normas inerentes ao curso pretendido, não pode a Administração prejudicar o interesse dos demais que agiram em conformidade com o procedimento, comportando a legalidade da rejeição do cadastramento e matrícula” (eDOC 1, p. 202). 
    Aduz-se, nesse sentido, que “A recorrida, já estando no 6º ANO em 2017 e pretendendo concorrer com alunos do 5ª ANO do ensino fundamental, para reiniciar o 6º ano em 2018, importa em FLAGRANTE DESIGUALDADE , uma vez que possui conhecimento de assuntos que ainda serão vistos pelos demais estudantes” (eDOC 1, p. 204).
    Ao fim, afirma que “está assentado o entendimento de que não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, incorrer em ofensa à independência dos poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 2º da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 207).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF e por entender que o acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional (eDOC 1, p. 247).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 148-151):
    “O Edital do processo seletivo para ingresso no 6º ano do ensino fundamental do colégio de aplicação do centro de educação da UFPE - RECIFE - PE, relativo ao ano de 2018, exigiu como condições para participar do certame que o aluno tivesse, no máximo, 12 anos completos até 21/12/2017 e que estivesse, em 2017, cursando o 5º ano (sistema de ensino adequado à Lei nº 11.274/2006, que estabelece o Ensino Fundamental em nove anos), conforme a Resolução n° 14/2016 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE. Constou, ainda, que " Atendendo ao princípio da isonomia, bem como no entendimento da Lei nº 9.394/1996, a Resolução n° 14/2016 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE vetará a matrícula de candidatos, eventualmente aprovados no certame, caso estes já tenham cursado integralmente o 6º ano do Ensino Fundamental até 31 de dezembro de 2017 ".
    Entendo que o nível de escolaridade previsto no edital deve ser considerado como exigência mínima de escolaridade, e não como cláusula restritiva de acesso à educação. Tal conclusão está em consonância com o princípio da razoabilidade e não enseja violação ao princípio da isonomia (art. 5º da CF), nem ao o artigo 205 da Constituição Federal, tendo em vista que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desta forma, garantido o direito à educação, não se cogita de ofensa à autonomia didático-científica e administrativa das Universidades, prevista no art. 207 da CF.
    (...)
    O fato de o edital vincular as partes (art. 41 da Lei 8666/93) não impede que o seu conteúdo seja interpretado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sendo assim, é perfeitamente possível o controle da legalidade pelo Poder Judiciário, não se cogitando de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).
    Entendo, ainda, que a repetição do 6º ano não representa qualquer violação a direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente. A repetição do 6º ano pelo impetrante é uma decisão ponderada pelos pais do menor, levando-se em consideração outros benefícios advindos do ingresso no Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE.
    Assim, considerando que o impetrante logrou aprovação no certame dentro do número de vagas ofertadas (25ª colocação) e atendeu ao requisito da idade mínima, tendo em vista que completou 12 anos em 2017, deve ser assegurado o direito à matrícula e ao ingresso, de forma definitiva, no 6º ano do ensino fundamental para 2018 do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da UFPE.”
     Com efeito, a Corte de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário, sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido:
    “(...) O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor 4. Agravo regimental não provido” (RE 634.900-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.05.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃODOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE 259.335-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 07.12.2000).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (ARE 909.406-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2017).
    Ademais, conforme se depreende da leitura da decisão recorrida, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que tange ao atendimento dos requisitos necessários para aprovação no certame, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição e a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Requisitos do cargo. Candidato com escolaridade superior à exigida no edital. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Tema 567 da sistemática da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 939747-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.03.2016)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 904621-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2015) 
    Por fim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente